Tribunal: TJDFT
Processo: 0748879-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes tem natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do CDC (Lei n. 8.078/1990)
2. “Os encargos decorrentes da desistência do consorciado incidirão sobre o valor devidamente pago, independente da forma como foi distribuída a taxa de administração ou da composição do valor a ser pago nas parcelas mensais, se é do fundo comum ou da taxa de administração ou até mesmo do prêmio do seguro prestamista mensal, sendo incabível a base de cálculo dos encargos incidirem sobre o valor total do objeto da cota ou apenas sobre o valor destinado ao fundo comum, sob pena de onerosidade excessiva ao consumidor, especialmente, ante a ausência de demonstração de prejuízo à instituição financeira” (Acórdão 1733245, 07086916420228070019, Relatora: Gabriela Jardon Guimarães de Faria, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJe 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, diversamente do que suscita a apelante, não há que falar em restituição com base no valor da variação do bem objeto do consórcio.
3. No tocante à cláusula penal, apesar de estipulada em contrato, somente se legitima diante da comprovação efetiva de prejuízo para o grupo. Sendo assim, não demonstrado o suposto dano, a retenção de valor a título de cláusula penal seria inadequada.
4. A respeito da taxa de administração, a jurisprudência é assente que, embora o encargo vise remunerar os serviços de administração do grupo, só podem ser exigidos proporcionalmente, ou seja, apenas em relação ao montante efetivamente adimplido pelo consorciado excluído ou desistente, sob pena de enriquecimento ilícito.
5. Apelação não provida. Unânime.